Tribunal: TJPA
Processo: 0810590-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810590-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR DE AGUIAR PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PLENITUDE DA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme demonstrado pelo juízo, após ser intimado, houve manifestação da defesa do paciente pela não apresentação de testemunhas em sessão de julgamento, o que evidência isonomia de tratamento dispensado pelo juízo à defesa e à acusação, afastando qualquer ofensa ao exercício regular da plenitude da defesa e paridade de armas.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, para suspender a tramitação do processo, invocando a sua nulidade, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Ronaldo Nogueira Marques, em favor do nacional JUNIOR DE AGUIAR PINTO, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente responde ao processo crime de nº 0002498-81.2014.8.14.0012, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, todos do CPB, sustentando que foi indeferido pelo juízo a oitiva de testemunhas indicadas pela defesa para serem ouvidas em plenário do Tribunal do Júri, sendo alegada a preclusão.

Sustenta que foi oportunizado ao Ministério Público alterar o rol de testemunhas, não sendo dispensado o mesmo tratamento à defesa, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para suspender o trâmite processual até decisão final do
writ
e, no mérito, a reforma da decisão proferida pelo juízo. Juntou documento.

Na Id 6551729 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6587993, constando manifestação do Ministério Público, em preliminar, pelo não conhecimento e, caso superado, pela denegação da ordem, Id 6647076.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JUNIOR DE AGUIAR PINTO, a
cusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do CPB, sustentando ofensa aos princípios da plenitude da defesa e paridade de armas, em razão do indeferimento pelo juízo do rol de testemunhas indicadas pela defesa para serem ouvidas em plenário do Tribunal do Júri, sendo invocada a preclusão.

Diz-se plenitude de defesa as manifestações e recursos que podem extrapolar o campo jurídico, utilizados no
Tribunal do Júri com o objetivo de fortalecer os elementos de convencimento em prol do acusado.

Paridade de armas é a forma isonômica dispensada às partes na relação processual, permitindo a todos o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, em igualdade de direitos e deveres.

Pelos documentos juntados pelo juízo nas informações prestadas na Id 6587993, observa-se que no dia 13/05/2019 houve determinação para a intimação das partes, Ministério Público e Defensoria, para que apresentassem o rol de testemunhas, Id 6587994, como segue:

“ACAO PENAL

PROCESSO N° 0002498-81.2014.8.14.0012

DESPACHO

Considerando a Certidão de transito em julgado da sentença de pronuncia de fls. retro, DETERMINO:

01. INTIMEM-SE ao Ministério Público e a Defesa (Defensoria Pública ou advogado constituído) para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, o rol de testemunhas (com ou sem clausula de imprescindibilidade), juntar documentos e requerer diligencias necessárias, nos moldes do artigo 422, do dl58674rsidl5867409 Código de Processo Penal (CPP);

02. Após, RETORNEM os autos para apreciação do magistrado.

Cametá (PA), 13 de maio de 2019.

Jacob Arnaldo Campos Farache

Juiz de Direito”.

Assim, ocorreu a manifestação do Ministério Público no dia 06/08/2019, Id 6587994, apresentando 09 (nove) testemunhas, e na Id 6587994 consta manifestação da Defensoria Pública, em 08/10/2019, grafada de próprio punho, nos seguintes termos: “Os acusados não possuem testemunhas para serem ouvidas em plenário”.

Data venia
, em tratamento isonômico, não houve indicação de testemunhas pela defesa no momento processual oportuno, em que foi instada a se manifestar, e, portanto, precluso se mostra a indicação extemporânea, pois “Não há nulidade no indeferimento de novo rol de testemunhas trazido pela defesa depois de deferido o desaforamento, tendo em vista que a fase do art. 422 do CPP já havia se realizado com perfeição. (AgRg no AREsp 1241587/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)”.

Notadamente, não houve qualquer ofensa aos princípios da defesa plena, que ainda pode ocorrer em sessão de julgamento, ou de paridade de armas, eis que o ato coator não impede a apresentação de testemunhas, possibilitando suas apresentações, até porque “A possibilidade de as testemunhas arroladas intempestivamente serem ouvidas pelo juiz, como se fossem suas, não autoriza, por si só, a inversão ou o tumulto do adequado trâmite processual. De fato, referida providência decorre do princípio da busca da verdade real, motivo pelo qual deve ficar demonstrada, de forma fundamentada e no caso concreto, que a oitiva se mostra necessária à formação do livre convencimento motivado do Magistrado, tendo em vista ser ele o destinatário da prova. Nesse encadeamento de ideias, tem-se que, ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas, "cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova" (HC 244.048/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/10/2012). (RHC 112.147/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)”.

Por necessário, anoto que o juízo, ao contrário do que afirma a impetração, não oportunizou ao Ministério Público novo prazo para que apresentasse outro rol de testemunhas, Id 6587994, ao contrário, determinou sua adequação aos limites estabelecidos em lei quanto ao número máximo de 05 (cinco) testemunhas, sem que houvesse alteração dos nomes já indicados em lista anterior, o que descarta qualquer ofensa ao princípio da paridade de armas.

Assim, conheço e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 23/10/2021